Tribunal: TJES
Processo: 0009639-10.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Lesão leve
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009639-10.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAMON DE SOUZA MENINE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009639-10.2019.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAMON DE SOUZA MENINE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL COM RESULTADO GRAVE (ART. 209, § 3º, CPM). 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHA OCULAR COERENTES. 2. EXCLUDENTES DE ILICITUDE (LEGÍTIMA DEFESA E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL). NÃO CONFIGURAÇÃO. USO DESPROPORCIONAL DA FORÇA. 3. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. MEIO EMPREGADO E MOTIVOS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença da Vara de Auditoria Militar de Vitória que condenou o apelante à pena de 02 anos e 02 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal com resultado grave (art. 209, § 3º, CPM). Consta que o militar, após abordagem policial negativa em Linhares/ES, desferiu agressões físicas e, em seguida, efetuou disparo de arma de fogo contra o tórax da vítima, causando-lhe sequela pulmonar grave e permanente. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação; (II) estabelecer se houve legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal no uso da arma de fogo; (III) verificar se a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas pelos laudos médicos, perícia e pela confissão do réu quanto ao disparo efetuado.

4.
Os relatos da vítima e da testemunha ocular são harmônicos ao descreverem uma escalada de violência desnecessária após a conclusão da revista pessoal, que resultou negativa para ilícitos.

5.
Inexiste prova de agressão atual ou iminente por parte da vítima que justificasse o uso de força letal (pistola .40), não havendo registro de lesões nos policiais que sustentem a tese de luta corporal ou tentativa de arrebatamento de arma.

6.
O uso de arma de fogo contra civil desarmado e sob controle caracteriza excesso punível e inobservância de dever de cuidado, configurando o resultado preterdoloso, onde o dolo de agredir transuda em resultado grave culposo.

7.
A valoração negativa do meio empregado e dos motivos do crime justifica a elevação da pena-base, dada a maior periculosidade da conduta e a desproporcionalidade do instrumento utilizado no contexto fático.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, quando em harmonia com depoimentos testemunhais e provas periciais, possui especial relevância para afastar teses de legítima defesa e acidente em crimes militares.

2. O acautelamento de arma de fogo pelo Estado não presume a legitimidade de seu uso, o qual deve observar estritamente os princípios da necessidade, proporcionalidade e moderação.

3. O uso de arma de fogo contra civil desarmado após abordagem sem intercorrências configura excesso e justifica a exasperação da pena-base pela gravidade do meio empregado.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar (CPM), arts. 69 e 209, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-GO, APR: 02774011120128090175, 2ª Câmara Criminal, rel. Dr. Jairo Ferreira Junior, j. 30.08.2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009639-10.2019.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAMON DE SOUZA MENINE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta em favor de
RAMON DE SOUZA MENINE
contra sentença proferida pela Vara de Auditoria Militar de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime do artigo 209, §3º do Código Penal Militar, à pena de 02 anos e 02 meses de detenção.

Narra
a
inicial que, por volta de 09h41min de 23 de novembro de 2018, na Avenida Presidente Castelo Branco, bairro Juparanã, em Linhares/ES,
o
apelante, agindo de forma livre e consciente, ofendeu
a
integridade corporal de Leonardo da Silva Oliveira mediante disparo de arma de fogo, após abordagem policial infrutífera.

No recurso
(
id. nº 15325476
)
,
a
defesa busca absolvição por insuficiência de provas, invocando
o
princípio
in dubio pro reo
ante
a
multiplicidade de versões. Subsidiariamente, pleiteia
a
revisão da pena-base, alegando excesso e desproporcionalidade na análise das circunstâncias judiciais.

Pois bem.

A
a
nálise detida do acervo probatório revela que
a
materialidade encontra-se sobejamente demonstrada por documentos médicos e laudo pericial, que atestam ferimento transfixante por projétil de arma de fogo em região torácica, resultando em sequela pulmonar grave e permanente.

A a
utoria
também
é incontroversa, admitida pelo próprio
apelante
, remanescendo discussão apenas sobre
a
licitude ou
a
acidentalidade da conduta.

A dinâmica fática descrita pela vítima e pela testemunha ocular Evandro goza de especial relevância, pois harmoniza-se com contexto de abordagem onde, após revista negativa, inexistia justificativa para recrudescimento da força.

Nesta linha, a vítima apresentou relato minucioso e coerente, narrando que a abordagem ocorreu de forma agressiva desde o princípio. Segundo Leonardo, após a revista pessoal, na qual nada de ilícito foi encontrado, ele teria questionado o motivo daquela ação, momento em que o apelante teria desferido tapas e chutes.

Ao tentar se afastar para encerrar o contato, foi surpreendido pelo disparo de arma de fogo efetuado pelo militar. O depoimento é enfático ao negar qualquer tentativa de investir contra a guarnição ou de arrebatar o armamento, posicionando o disparo como um ato sucessivo às agressões físicas desnecessárias.

Em conformidade com a versão da vítima, a testemunha Evandro declarou ter presenciado o momento em que os civis já estavam sendo liberados da abordagem quando o conflito foi reiniciado por iniciativa do apelante.

A testemunha confirmou as agressões físicas por parte do militar antes do disparo, o que demonstra uma escalada de violência injustificada, já que a busca pessoal havia sido negativa e a situação estava, teoricamente, controlada.

Embora o apelante e seu parceiro de guarnição aleguem que houve resistência ativa e uma tentativa de "tomada de arma", tais declarações carecem de suporte em elementos externos.

Não há nos autos registro de lesões nos policiais ou qualquer vestígio material que indique uma luta corporal de intensidade suficiente para justificar o disparo de uma pistola .40 contra o tórax de um civil. A ausência de marcas de agressão nos agentes estatais enfraquece a narrativa de legítima defesa e reforça a conclusão de que o uso da força letal foi uma reação desmedida e evitável.

A convergência entre os relatos da vítima e da testemunha presencial, somada à natureza das lesões descritas no laudo pericial, permite concluir que o apelante agiu com inobservância técnica.

O depoimento do réu, ao tentar classificar o evento como "acidental", não resiste à lógica processual, eis que se havia controle da cena após a revista, a manutenção do dedo no gatilho e o apontamento da arma para região vital da vítima configuram, no mínimo, a culpa gravíssima característica do resultado preterdoloso do art. 209, § 3º, do CPM.

Nesse caso, o dolo de agredir (evidenciado pelos tapas e chutes) transuda em resultado gravíssimo (lesão por disparo) provocado por inobservância de dever de cuidado no manuseio do armamento estatal. A atuação desviada da técnica policial e desproporcionalidade do meio utilizado afastam qualquer excludente de ilicitude. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUDENTES. INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO. PRESCRIÇÃO DECLARADA.

I-
Emergindo dos autos a certeza da autoria delitiva, a partir da palavra da vítima, coerente e harmônica, confirmada pelas demais provas colhidas, comprovando que o processado, na condição de policial militar, ao realizar a manobra de algemamento da vítima, fraturou o seu braço, causando-lhe lesão de natureza grave, acertada a sentença condenatória, por violação do art. 209, § 1º, do Código Penal Militar, ausentando margem para o pronunciamento favorável.

II- Não comporta o reconhecimento da excludente de ilicitude, legítima defesa, e de criminalidade, estrito cumprimento do dever legal, se os elementos de convicção dos autos, apurados durante a instrução processual, apontam a inexistência de atuação moderada a suposta resistência, com o emprego dos meios necessários, confirmando a responsabilidade do processado pelo crime de lesão corporal de natureza grave, art. 209, § 1º, do Código Penal Militar
.

(TJ-GO - APR: 02774011120128090175, Relator.: DR(A). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 30/08/2018, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2606 de 10/10/2018)

A defesa sustenta que o uso da arma de fogo é presumidamente adequado por ser fornecida pelo Estado. Tal argumento confunde a
legalidade da posse com a legitimidade do uso.

O acautelamento da arma confere ao militar o poder-dever de portá-la,
mas o seu emprego concreto está condicionado aos princípios da necessidade, proporcionalidade e moderação, conforme o uso gradual da força.

No caso em tela, a revista pessoal já havia sido concluída com resultado negativo. Inexistindo fundada suspeita ou ameaça atual e iminente após a abordagem, o uso de arma de fogo contra civil desarmado deixa de ser exercício regular de direito para tornar-se excesso punível.

Não cabe à acusação provar que existia "alternativa viável", mas
sim ao agente demonstrar que o emprego da força letal era a única via possível diante de uma agressão injusta.

Os autos revelam que a vítima estava sob controle e se retirava do local.
O ordenamento jurídico brasileiro não admite a "presunção de resistência" para justificar disparos. A alternativa viável era o estrito cumprimento do protocolo policial, que não prevê o disparo como resposta a questionamentos verbais ou tentativas de encerrar uma abordagem já finalizada.

Quanto à dosimetria
, a manutenção da pena-base acima do mínimo legal mostra-se imperativa. O magistrado de piso valorou acertadamente como desfavoráveis meio empregado e motivos do crime, fundamentando o incremento na desproporcionalidade do uso de arma de fogo contra civil indefeso e na ausência de necessidade demonstrada para rigor da abordagem.

Embora o resultado de lesão grave seja culposo no preterdolo, as
circunstâncias e os meios empregados para atingir esse resultado são elementos idôneos para a fixação
da pena-base, nos termos do art. 69, CPM.

O emprego de arma de fogo em contexto onde o agente poderia ter utilizado meios menos gravosos ou onde agressão física sequer deveria ter ocorrido demonstra maior desvalor da conduta e periculosidade do agente.

O uso da pistola .40 é objetivamente mais perigoso e desproporcional do que outros meios de contenção, justificando o recrudescimento da reprimenda na primeira fase da dosimetria.

Assim, a tese de que a arma de fogo é "neutra" ou "presumidamente legítima" não subsiste ao exame da proporcionalidade.

Acrescento que o resultado gravíssimo, consubstanciado em perda parcial de função pulmonar e dores crônicas, justifica rigor na resposta penal. Logo, o patamar de 02 anos e 02 meses de detenção revela-se condizente com critérios de reprovação e prevenção.

Inexistindo atenuantes, agravantes ou causas de aumento e diminuição, a pena definitiva deve ser preservada.

Mantenho o r
egime inicial aberto
para o cumprimento de pena
e os demais termos da r. sentença
.

Dessa forma, a sentença recorrida não merece reparos, pois fundamentada em exame lógico e criterioso das provas produzidas sob crivo do contraditório.

Ante o exposto, conheço do recurso ministerial,
PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.